Tribunal: STJ
Processo: 0001851-87.2012.8.24.0009
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004782 - SC (2025/0284496-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SCHIMAR PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: NORMA MARIA DE SOUZA FERNANDES MARTINS - SC008890
JOSE DIOGO PEREIRA DA ROSA RAMOS - SC47235A
AGRAVADO
: EVALDO NIEHUES
AGRAVADO
: WOIMER JOSÉ BACK
ADVOGADOS
: AGLAIE SANDRINI BOTEGA POSSAMAI - SC015475
HEITOR FABIANO DE OLIVEIRA SOUZA - SC070677
AGRAVADO
: SAULO JOSÉ POSSAMAI
ADVOGADA
: AGLAIE SANDRINI BOTEGA POSSAMAI - SC015475
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reintegração de posse c/c reparação por danos materiais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: razões recursais dissociadas do acórdão recorrido
(
e ausência de indicação do dispositivo objeto da divergência (
Súmula 284/STF)
.
Súmula 284/STF)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53005716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:44:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: f1c714b0-b42d-4efa-a78c-bd423ca5170e

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53005716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:44:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: f1c714b0-b42d-4efa-a78c-bd423ca5170e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3004782 - SC (2025/0284496-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SCHIMAR PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: NORMA MARIA DE SOUZA FERNANDES MARTINS - SC008890
JOSE DIOGO PEREIRA DA ROSA RAMOS - SC47235A
AGRAVADO
: EVALDO NIEHUES
AGRAVADO
: WOIMER JOSÉ BACK
ADVOGADOS
: AGLAIE SANDRINI BOTEGA POSSAMAI - SC015475
HEITOR FABIANO DE OLIVEIRA SOUZA - SC070677
AGRAVADO
: SAULO JOSÉ POSSAMAI
ADVOGADA
: AGLAIE SANDRINI BOTEGA POSSAMAI - SC015475
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reintegração de posse c/c reparação por danos materiais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: razões recursais dissociadas do acórdão recorrido
(
e ausência de indicação do dispositivo objeto da divergência (
Súmula 284/STF)
.
Súmula 284/STF)
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por SCHIMAR PARTICIPACOES LTDA
contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA52196649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:46
Código de Controle do Documento: 517acacf-c75a-4df0-86fb-17ca33b14935

: de reintegração de posse c/c reparação por danos materiais,
Ação
ajuizada pela agravante em desfavor de EVALDO NIEHUES, WOIMER JOSÉ BACK e
SAULO JOSÉ POSSAMAI.
: julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar
Sentença
solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 1.032.403,20 (um milhão, trinta e
dois mil, quatrocentos e três reais e vinte centavos), a título de reparação de danos
materiais.
: deu parcial provimento à apelação interposta pelos agravados e
Acórdão
negou provimento à apelação adesiva da agravante, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
1) CONTRARRAZÕES DA AUTORA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
POR OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.
2) APELO DOS RÉUS.
2.1) PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DO EXAME DAS
PRELIMINARES, DIANTE DO DESLINDE FAVORÁVEL À PARTE SUSCITANTE. EXEGESE DO
DO CPC.
ART. 488,
2.2) MÉRITO. PLEITO DE AFASTAMENTO DOS DANOS MATERIAIS. ARGUMENTADA
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À SUPRESSÃO DE ÁRVORES DURANTE A POSSE
PRECÁRIA DOS RÉUS NO IMÓVEL DA AUTORA. ACOLHIMENTO NO PONTO. ANEMIA
PROBATÓRIA ACERCA DA ALEGADA RETIRADA DE ÁRVORES NA ÁREA LITIGIOSA POR
PARTE DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEMANDANTE DESCUMPRIDO (ART. 373, I,
DO CPC). AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECLAMO PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA.
2.3) PLEITEADA APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA.
DESCABIMENTO. HIPÓTESES LEGAIS NÃO EVIDENCIADAS. TESE REPELIDA.
3) RECURSO ADESIVO DA DEMANDANTE. SUSCITADA ATRIBUIÇÃO AOS RÉUS DO
ENCARGO SUCUMBENCIAL PELA PERDA DO OBJETO DA LIDE POSSESSÓRIA. NÃO
ACOLHIMENTO. POSSE DA AUTORA RECONHECIDA PELOS RÉUS EM OUTRA
DEMANDA. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE O ESBULHO ALEGADO. AUTOS INDICANDO
AJUIZAMENTO DESNECESSÁRIO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
ENCARGO ATRIBUÍDO À DEMANDANTE. SENTENÇA MANTIDA.
4) ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PLEITOS INICIAIS IMPROCEDENTES. ENCARGOS
DISTRIBUÍDOS À DEMANDANTE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 10 % (DEZ POR
CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DOS RÉUS COM O DANO MATERIAL
EXPURGADO. APLICAÇÃO DO
§ 2°, DO CPC/15.
ART. 85,
4) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO
ADESIVO DA AUTORA, SUCUMBENTE DESDE A ORIGEM. VERBA DEVIDA. FIXAÇÃO NO
IMPORTE DE 5 % (CINCO POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DOS RÉUS.
INTELIGÊNCIA DO
§§ 2o E 11, DO CPC/15. VERBA INDEVIDA EM FAVOR DA
ART. 85,
AUTORA, DIANTE DO ÊXITO DO RECLAMO DOS RÉUS.
Documento eletrônico VDA52196649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:46
Código de Controle do Documento: 517acacf-c75a-4df0-86fb-17ca33b14935

APELO DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECLAMO DA AUTORA
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(e-STJ fls. 650-651)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
de fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ Fls. 796-797).
à e-STJ Fls. 801-807, o agravante alega o cabimento do
Agravo interno:
agravo e a presença de todos os pressupostos de admissibilidade
recursal. Refere que impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade e superou a incidência da
notadamente
Súmula 284/STF,
mediante a indicação dos arts. 6o e 85 do CPC como violados, bem como
demonstrou a divergência jurisprudencial, inclusive quanto à majoração dos
honorários. Suscita questões relativas ao mérito do recurso especial e insurge-se
contra a incidência da
Requer, assim, o provimento do agravo para
Súmula 182/STJ.
que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SC:
i) razões recursais dissociadas do acórdão recorrido -
e
Súmula 284/STF;
ii) ausência de indicação do dispositivo objeto da divergência -
Súmula 284/STF.

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
A decisão de admissibilidade do TJ/SC expressamente identificou a
deficiência na fundamentação do recurso especial, mormente no que concerne à
primeira controvérsia recursal (art. 6o do CPC) e à realização de prova pericial,
porquanto "o dispositivo mencionado não guarda pertinência temática com as
razões recursais" (e-STJ Fl. 766).
No entanto, da leitura das razões do agravo em recurso especial, verifica-
se que a parte agravante limitou-se a alegações genéricas e a reprisar as suas
Documento eletrônico VDA52196649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:46
Código de Controle do Documento: 517acacf-c75a-4df0-86fb-17ca33b14935

considerações de mérito, não identificando que os fatos contidos no acórdão
recorrido seriam abrangidos pelas questões jurídicas expostas no recurso especial, o
que caracteriza a deficiência de fundamentação / ausência de demonstração da
violação legal.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
REsp 2.098.663/PE,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
20/12/2023
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.

- Da divergência jurisprudencial (Súmula 284/STF)
Nesse mesmo passo, a decisão de inadmissão consignou a incidência do
óbice da
no tocante ao dissídio jurisprudencial, tendo em vista a
Súmula 284/STF
ausência de indicação do dispositivo objeto da divergência (e-STJ Fls. 766-767).
De fato, a falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a
divergência inviabiliza a análise do dissídio jurisprudencial e atrai a incidência, por
analogia, da Súmula 284 do STF. Nesse sentido: AgInt no
1a
REsp 1.957.278/DF,
Turma, DJe
AgInt no
4a Turma, DJe
20/09/2023;
REsp 1.566.341/SP,
21/06/2023;
e AgInt no AgInt no AgInt no
3a Turma, DJe
AREsp 1.731.772/SC,
24/10/2022.
Não refutado precisamente o referido óbice nas razões do agravo em
recurso especial, resta incólume, pois, a decisão agravada.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA52196649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/11/2025 19:34:46
Código de Controle do Documento: 517acacf-c75a-4df0-86fb-17ca33b14935

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.004.782 / SC
Número Registro: 2025/0284496-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018518720128240009 009120018517 010050024930 10050024930 18518720128240009 9120018517
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SCHIMAR PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : NORMA MARIA DE SOUZA FERNANDES MARTINS - SC008890
JOSE DIOGO PEREIRA DA ROSA RAMOS - SC47235A
AGRAVADO
: EVALDO NIEHUES
AGRAVADO
: WOIMER JOSÉ BACK
ADVOGADOS : AGLAIE SANDRINI BOTEGA POSSAMAI - SC015475
HEITOR FABIANO DE OLIVEIRA SOUZA - SC070677
AGRAVADO
: SAULO JOSÉ POSSAMAI
ADVOGADA
: AGLAIE SANDRINI BOTEGA POSSAMAI - SC015475
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SCHIMAR PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : NORMA MARIA DE SOUZA FERNANDES MARTINS - SC008890
Documento eletrônico VDA52999390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:16:41
Código de Controle do Documento: 8908d7ad-6d6d-4fca-a9b8-6a3b3e71f5b9

JOSE DIOGO PEREIRA DA ROSA RAMOS - SC47235A
AGRAVADO
: EVALDO NIEHUES
AGRAVADO
: WOIMER JOSÉ BACK
ADVOGADOS : AGLAIE SANDRINI BOTEGA POSSAMAI - SC015475
HEITOR FABIANO DE OLIVEIRA SOUZA - SC070677
AGRAVADO
: SAULO JOSÉ POSSAMAI
ADVOGADA
: AGLAIE SANDRINI BOTEGA POSSAMAI - SC015475
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52999390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:16:41
Código de Controle do Documento: 8908d7ad-6d6d-4fca-a9b8-6a3b3e71f5b9